Tribunal: TJSP
Processo: 1128207-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Execução de título extrajudicial – Ausente o transcurso do prazo previsto em contrato para a exigibilidade da remuneração integral pretendida – Ademais, sem demonstração da apresentação de defesa, conforme indicado pelo contrato – Precificação contratual que não considera como pressuposto projetos específicos com terceiro – Cisão que infringe a boa-fé

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Execução de título extrajudicial – Ausente o transcurso do prazo previsto em contrato para a exigibilidade da remuneração integral pretendida – Ademais, sem demonstração da apresentação de defesa, conforme indicado pelo contrato – Precificação contratual que não considera como pressuposto projetos específicos com terceiro – Cisão que infringe a boa-fé contratual – Indicação do valor dos honorários para o acompanhamento de reuniões e revisões de minutas em mensagem trocada por WhatsApp – Excesso reconhecido – Sentença mantida.

Apelação não provida.